Tribunal: TJSP
Processo: 2077878-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO MORAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora, que exerce a profissão de "funcionária pública", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO MORAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora, que exerce a profissão de "funcionária pública", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Renda auferida pela agravante superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento mantida – Recurso improvido